Tribunal: TJES
Processo: 5000151-38.2018.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000151-38.2018.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: RAFAEL VINICIOS FERREIRA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA.

(1). RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR DÍVIDA FEITA HÁ MAIS DE 5 ANOS. DÉBITOS PRESCRITOS. DANO MORAL PRESENTE. LIMINAR DEFERIDA (2). SENTENÇA DE PISO QUE HOMOLOGOU ACORDO ENTRE O AUTOR E O PRIMEIRO REQUERIDO E JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, EM RELAÇÃO AO SEGUNDO REQUERIDO, CONFIRMANDO A DECISÃO PROVISÓRIA, PARA “
[...] DECLARAR a prescrição do débito de R$ 784,00 (setecentos e oitenta e quatro reais), com vencimento em 04 de janeiro de 2013, com base no inciso I, do § 5o do art. 206 do Código Civil, e, assim DETERMINAR à parte requerida que promova a sua baixa da restrição existente em nome da parte requerente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), para a hipótese de não proceder, no prazo de 05 (cinco) dias, à comunicação de baixa da restrição em referência. [...]”.
ALÉM DE “
CONDENAR a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais [...].”
(3). RECURSO INTERPOSTO ALEGA A LICITUDE DA COBRANÇA. ALEGA A INSTITUIÇÃO QUE NÃO FOI A RESPONSÁVEL POR NEGATIVAR O AUTOR, NÃO COMETENDO NENHUM ATO ABUSIVO OU ILEGAL. AFIRMA QUE A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SE DEU DE FORMA TEMPESTIVA.

PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, PARA RECONHECER A EXIGIBILIDADE DO DÉBITO PELA VIA EXTRAJUDICIAL E AFASTAR OS DANOS MORAIS. (4). CONTRARRAZÕES DO AUTOR BUSCANDO A MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. (5)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. CONFORME DOCUMENTO DE ID 814236 - PÁG. 1, COM DATA DE 30/04/2018, O RECORRENTE MANTEVE O REGISTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO NO NOME DO RECORRIDO MESMO APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. DANO MORAL CARACTERIZADO, POIS, EM SE TRATANDO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, O DANO MORAL OPERA NA FORMA
IN RE IPSA
, OU SEJA, INDEPENDE DE COMPROVAÇÃO. (6).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (7)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.